Tribunal: TJES
Processo: 0012163-19.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012163-19.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE MENDES MOTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306 do CTB, 14 da Lei 10.826/2003 e 333 do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) (a) verificar a existência de nulidade na busca pessoal e veicular por suposta ilegalidade;

(ii) (b) apurar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação;
(iii) (c) analisar a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
diante do acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial ocorreu em blitz de trânsito e foi motivada por fundada suspeita decorrente de volume suspeito na cintura do réu, o que legitima a busca pessoal sem necessidade de mandado, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade está evidenciada por documentos oficiais e exames periciais, enquanto a autoria resta comprovada por depoimentos consistentes de policiais, dotados de presunção relativa de veracidade.
5. O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, inexistindo dúvidas relevantes a justificar a aplicação do
in dubio pro

reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca pessoal realizada em contexto de blitz, fundada em suspeita objetiva.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, são aptos a embasar condenação penal.

Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é seguro e convergente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157; CTB, art. 306; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 647.042/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/09/2021.

STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 14/08/2018.

TJES, Apelação Criminal nº 000XXXX-XX.20XX.8.08.XXXX, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 02/05/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012163-19.2019.8.08.0011

APELANTE: ANDRE MENDES MOTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

ANDRE MENDES MOTEL
,

em face da
s
entença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que após julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o como incurso nas penas dos artigos 306,
caput,
da Lei 9.503/97
(CTB)
; 14, da Lei 10.826 e 333, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, bem como pagamento de 20 (vinte) dias-mu
lta.

Recurso interposto,
no qual
a douta defesa apresenta preliminar relacionada à suposta ilegalidade na execução da busca pessoal e veicular. No mérito, pugna: 1) pela absolvição por insuficiência probatória e 2) aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Da Preliminar – Suposta Ilicitude da Busca Pessoal

Não merece prosperar tal
preliminar de nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de ilegalidade.
Explico.

Consoante se extrai dos autos, a abordagem ocorreu em contexto de fiscalização de trânsito (
blitz
), ocasião em que os agentes públicos, ao solicitarem que o apelante desembarcasse do veículo, notaram volume suspeito na altura da cintura, circunstância que, aliada à experiência operacional dos

policiais, autorizou a realização da busca pessoal.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fundada suspeita decorrente de elementos objetivos permite a busca pessoal sem prévia autorização judicial:

“
É legítima a busca pessoal quando fundada em suspeita objetiva de que o indivíduo porta arma ou objeto ilícito, ainda que sem mandado judicial, especialmente em abordagens de rotina policial.” (STJ, HC 647.042/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/09/2021)

Além disso, a busca revelou, de fato, a posse de arma de fogo sem autorização legal, caracterizando flagrante delito, o que convalida os atos subsequentes à apreensão.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.

Mérito

No mérito, melhor sorte não socorre a irresignação do apelante.

E isso porque, no presente caso, a

materialidade
delitiva está amplamente demonstrada pelos seguintes elementos: boletim unificado, auto de apreensão da arma de fogo, laudo de eficiência da arma, exame de constatação de alteração psicomotora e os termos de depoimento prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à
autoria
, esta é firmemente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem e o flagrante. Consta nos autos que o acusado foi flagrado dirigindo embriagado, portando arma de fogo sem autorização e, ainda, tentou corromper os agentes oferecendo-lhes dinheiro e o próprio armamento.

É consabido que os testemunhos de agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade, sendo idôneos para sustentar a condenação quando harmônicos e não infirmados por prova em contrário, como ocorre no presente caso:

“
O depoimento dos policiais que presenciaram os fatos, aliado aos demais elementos de prova constantes nos autos, é suficiente para sustentar a condenação, especialmente quando harmônico e isento de indícios de má-fé.”
(TJES, Apelação Criminal n.º 000XXXX-XX.20XX.8.08.XXXX, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 02/05/2022)

“
Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que harmônicos e coerentes, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade.” (STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 14/08/2018).

Nessa senda, o
argumento defensivo de insuficiência probatória, portanto, não encontra amparo nos autos. Ao revés, há robusto conjunto fático-probatório a sustentar a condenaçã
o.

Da Inaplicabilidade do
In Dubio Pro Reo

Não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova colhida nos autos é segura, convergente e apta à formação do juízo de certeza exigido na esfera penal. Inexistem contradições relevantes ou dúvida razoável a ensejar absolvição.

Diante do exposto, C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.